Tribunal: CARF
Processo: 15504.726527/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS E CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelos órgãos públicos competentes deve ser considerado válido quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos e custas por parte da serventia extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado podem deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
A dedução condiciona-se à comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder do contribuinte à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726527/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2024
Recorrente
JOAO MAURICIO VILLANO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
EMOLUMENTOS
E
CUSTAS
AUFERIDOS
POR
TABELIÃO.
APURAÇÃO
DOS
VALORES
A
PARTIR
DE
INFORMAÇÕES
FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelos órgãos públicos
competentes deve ser considerado válido quando as informações obtidas
evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos e custas por parte
da serventia extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração
de ajuste anual da pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726527/2015-59
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os contribuintes que auferem rendimentos do trabalho não-assalariado podem
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
A dedução condiciona-se à comprovação da veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder do contribuinte à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no
06.54.758 (fls. 1.851/1.875), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Relatório
Trata o processo de defesa (fls. 1809 a 1825) em relação ao Auto de Infração de fls. 2 a
21, resultante da revisão das Declarações de Ajuste Anual (DAA) correspondentes aos
exercícios 2013 e 2012, anos-calendário 2012 e 2011, que exige R$ 748.757,61 de
Imposto de Renda (Cód. Receita - Darf 2904), R$ 206.758,04 de juros de mora
(calculados até 09/2015), R$ 751.318,21 de multa de ofício, R$ 719.319,80 de multa
exigida isoladamente, totalizando R$ 2.426.153,66 de crédito tributário apurado, em
virtude de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física, glosa de dedução de despesas de livro-caixa e falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
2. Segundo o "Termo de Verificação Fiscal (TVF)" (fls. 22 a 125), após análise das
DAAs, ora sob foco, e dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram apuradas,
em síntese, as seguintes situações:
INFRAÇÕES APURADAS
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física
- No curso da fiscalização foram analisados os valores das receitas do Cartório do 1o
Ofício de Notas de Belo Horizonte e utilizados na apuração do IRPF nas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPFs) anos-calendário 2011 e 2012.
- Do resultado dessa análise foi elaborada a TABELA 6 (fl. 39) comparando os valores
mensais de receita informados pelo fiscalizado no Livro-Caixa/DIRPF e os valores
mensais de receita apurados com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais.
- Destaca-se que "o fiscalizado, após ser intimado a esclarecer e comprovar as
diferenças apontadas na tabela anterior (TABELA 6), não apresentou, até a data da
lavratura deste termo, qualquer documento ou esclarecimento que justifique tais
diferenças".
- De acordo com os dados apresentados na citada tabela, "restou comprovado que o Sr.
João Maurício Fillano Ferraz omitiu rendimentos recebidos de pessoa física decorrentes
da atividade de titular do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte nos valores de R$
111.913,28 no ano-calendário 2011 e R$ 967.004,46 no ano-calendário 2012".
b) Dedução Indevida de Despesas do Livro-Caixa
- "No curso desta fiscalização, o contribuinte apresentou documentos que ampararam os
lançamentos escriturados em seu Livro-Caixa relativos aos anos-calendário 2011 e
2012. Grande parte desses documentos foi aceita como idônea e hábil a comprovar o
pagamento de despesas de custeio necessárias à percepção das receitas decorrentes de
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

sua atividade como titular de serviço notarial e, portanto, dedutíveis dos rendimentos
tributários auferidos nessa atividade".
- "Entretanto, parte da documentação apresentada pelo fiscalizado não foi considerada
hábil a comprovar o pagamento de despesas de custeio necessária à percepção das
receitas decorrentes da atividade de titular de serviço notarial. Esses documentos foram
copiados e anexados ao processo administrativo fiscal. Quanto a estas despesas, não se
discute aqui a sua realização, a critério do fiscalizado. Apenas a sua dedutibilidade, nas
condições previstas na legislação tributária pertinente, atendendo aos limites impostos
pelo legislador".
b.1) Despesas do livro-caixa questionadas pela Fiscalização:
- Despesas não necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora:
Despesas com multa e juros; Despesas com honorários Advocatícios; Despesas com
telefone celular; Despesas com depósito Judicial (Processo no 24094817194); e
Despesas com serviços prestados por pessoas jurídicas.
- Aplicação de Capital (Despesas de Investimento): Aquisição de bens diversos e
Aquisição de bens e direitos de informática;
- Despesas não comprovadas: "Foram glosadas todas as despesas cujos documentos de
comprovação apresentados pelo contribuinte resumiram-se a tíquetes de caixa, recibos
não identificados, papeletas de pedido, documentos semelhantes, documentos fiscais
que não continham a perfeita identificação do adquirente ou da descrição da despesa
realizada, bem como aquelas despesas para as quais o contribuinte não apresentou
nenhum comprovante no curso desta fiscalização, conforme estabelecido na resposta à
pergunta 397 do Perguntas e Respostas do IRPF 2012 e no parágrafo 2o do art. 76 do
RIR/99 (fl. 47)".
- Lançamentos em duplicidade: "Foram glosados todos os pagamentos previamente
lançados na escrituração das despesas do Livro-Caixa e que estavam sendo abatidos
pela segunda vez".
- Despesas pagas em outro exercício: "Foram glosados todos os lançamentos referentes
a despesas pagas em exercício diverso ao do ano-calendário do Livro-Caixa e dos anos-
calendário fiscalizados, conforme estabelecido no parágrafo 1o do art. 76 do RIR/99".
- Despesas com remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício: - "[...],
constatou-se que em alguns meses dos anos-calendário sob fiscalização, havia diferença
entre o valor da despesa escriturada no Livro-Caixa com aqueles apurados por esta
AFRFB com base na documentação apresentada pelo contribuinte. O contribuinte foi,
então, intimado a esclarecer tais diferenças em 13/07/2015. Em seu Termo de Resposta
apresentado em 11/08/2015, o fiscalizado informou que prestaria os devidos
esclarecimentos em Termo de Resposta a ser apresentado no dia 14/08/2015. Entretanto,
até a data da lavratura deste Termo, não havia apresentado qualquer explicação sobre as
divergências encontradas".
- Despesas do livro-caixa de dezembro do ano-calendário 2011: "[...] há que se
considerar indevidas as deduções das bases de cálculo do imposto de renda, utilizadas a
título de Livro-Caixa nas DIRPF dos anos-calendário 2011 e 2012, nos valores anuais
de R$ 805.771,67 e R$ 838.055,53, respectivamente, resultantes das somas dos totais
anuais apurados nos Anexos 3 e 5 deste Termo de Verificação". Tais valores foram
assim considerados por erro na escrituração do mês de dezembro do ano-calendário
2011 e por serem, também, identificadas despesas não comprovadas pelos documentos
apresentados.
- Despesas com serviços prestados pela empresa Serena Informação: "[...], foram
glosadas todas as despesas lançadas no Livro-Caixa do Cartório do 1o Ofício de Notas
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

de Belo Horizonte, relativa aos anos-calendário de 2011 e 2012, a título de pagamentos
à empresa Serena Informações Ltda, CNPJ no 03.907.597/0001-40". "Tais pagamentos
não correspondem a despesas passíveis de dedução em Livro-Caixa, visto não estarem
enquadradas na previsão legal contida no art. 6o da Lei no 8.134/90, referente a despesas
de custeio "necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora", bem
como pelas razões expostas no item 2.2.13, alínea "b" do presente Termo".
c) Multas Aplicadas
- Multa de Ofício de 75% para a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física;
- Multa Isolada de 50% por falta de recolhimento de carnê-leão, pois, conforme
demonstrado no Anexo 7 deste Termo, "a base de cálculo apurada por esta fiscalização
resultou em recolhimento a menor do imposto de renda mensal devido a título de Carnê-
Leão, em todos os meses dos anos-calendário 2011 e 2012.
- Multa de ofício qualificada de 150% (Item 2.2.18 deste Termo de Verificação Fiscal),
pois "restou comprovado que o fiscalizado prestou declaração falsa à autoridade
fazendária, ao informar, em suas DIRPF dos anos-calendário 2011 e 2012, deduções, a
título de Livro-Caixa, de despesas cujos serviços correspondentes não foram prestados,
com o objetivo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda devido". Tal situação
refere-se aos supostos serviços prestados pela empresa Serena Informação Ltda.
d) Arrolamento de Bens e Direitos e Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP): Foi
realizado o Arrolamento dos Bens e Direitos do fiscalizado, nos termos do disposto nos
artigo 2o e 7o da Instrução Normativa RFB no 1.565, de 11/05/2015, mediante o
processo administrativo no 15504-726.621/2013-46 e formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais (RFPF), nos termos dos artigo 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990.
3. Cientificado do lançamento em 17/09/2015, conforme Aviso de Recebimento (AR)
de fls. 1803 e 1806, o interessado ingressou, por meio de seu procurador, com a
impugnação de fls. 1809 a 1825 em 15/10/2015, alegando, em síntese, que:
a) A ESPÉCIE DOS FATOS
- "O Impugnante é titular do Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte,
conforme relatado e mantém como dispõe a legislação federal da espécie, escrituração
do Livro-Caixa, como se sabe lhe proporciona condições de dedução da renda real, de
todas as despesas necessárias e obrigatórias, conforme a legislação específica, para
atingir seus objetivos".
- "Além do exposto, é ele também arrecadador para o Estado (Minas Gerais), de taxas e
emolumentos que são recebidos junto com a sua arrecadação bruta, que dela se extrai
seus rendimentos tributáveis previstos na legislação do Imposto de Renda".
b) DO DIREITO
- "É preciso entender que o serviço notarial, previsto na nossa Carta Política/88, em seu
art. 236, que é exercido em caráter privado por delegação do Poder Público,
especialmente pelo Tribunal de Justiça e sua Corregedoria, embora tributado na pessoa
física do oficial, reveste-se de todas as características de uma empresa privada de
prestação de serviços".
- "O rol de suas despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à mantença do
negócio é criterioso e se enquadra de forma definitiva nos preceitos do texto legal.
Querer desclassificá-las beira ao excesso de exação, tão pernicioso quanto a tolerância à
sonegação".
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

- "Também são claramente idôneos, corretos e legais os documentos que apresenta. Não
há o que questionar quanto a isso"
c) GLOSA DE DESPESAS
c.1) Despesas com Software:
- No tocante aos "valores pagos de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), nos
dois anos-calendário, à empresa Serena Informação Ltda, referentes à Implantação e
assistência de funcionamento e controle de um Software criado especificamente para o
Cartório, desenvolvido pelo sócio da Serena, Sr. Eduardo Lúcio Diniz Vieira".
- A empresa é idônea. Sua documentação não é inidônea. Como alega, de forma
desavisada, a respeitável Auditora. Ela existe de fato e de direito, e mais, recolhe seus
tributos regularmente, isto não foi mencionado no A.I.".
- "Os pagamentos, contra-partida aos serviços prestados eram feitos ao longo do mês,
em retiradas, e a quitação mensal era feita através de aposição de recibo na nota fiscal
emitida".
c.2) Despesas com Serviços Prestados por Pessoa Jurídica:
- "Alega a Sra. Auditora que não foi apresentado a ela, os contratos de prestação de
serviço, firmado com as empresas Stratum Segurança Ltda, e Prest-Ação Conservação
Ltda., entretanto, tomou ela, conhecimento das despesas efetuadas no livro-caixa,
através dos recibos de pagamentos a elas efetuados, isto não tem dúvida, os pagamentos
se realizaram".
- "A falta de contratos não invalida os serviços prestados, ou seja, segurança e limpeza,
ao contrário do que alega a Auditora, são necessários a percepção da receita e
manutenção da fonte pagadora, sem eles o cliente deixa de ir ao Cartório, e aí não há
receita". "O que excede a isto são ilações e conjecturas".
c.3) Honorários Advocatícios:
- "No conjunto das despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção do negócio, encontram-se pagamentos a profissionais especializados que
viabilizam o seu funcionamento. Contadores e Advogados, principalmente, são duas
categorias indispensáveis ao andamento normal de uma atividade econômica. Não há
como desenvolver certas atividades sem a presença desses profissionais, uma vez que
existe reserva de mercado, ou seja, só o contador pode assinar os balanços, só o
advogado pode pleitear em Juízo".
c.4) Despesas de Manutenção e Pequenas Reformas:
- "Estas despesas referem-se à conservação e reparos e não benfeitorias. Mesmo porque,
sendo o imóvel alugado, como ficou provado, não iria o Impugnante efetivar
benfeitorias em uma unidade que não lhe pertence".
- "Desta forma, o Impugnante refuta todas as glosas empreendidas pela Auditora, por
não existir nenhum conflito entre as rubricas utilizadas e a norma cogente, entretanto,
assiste razão as glosas referidas ao tickets de caixa, sem a devida identificação".
d) OMISSÃO DE RECEITA
d.1)) Receitas auferidas em dezembro de 2012:
- "A auditoria apresenta para o mês de dezembro de 2012, dois quadros demonstrativos
supondo uma omissão de receita de valores jamais alcançados pelo Impugnante".
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

- Trata-se de um grande equívoco, pois "toda receita auferida pelos notários e
registradores, imposição das Portarias Conjuntas no. 03/03/2005 e no. 008/04/2012, que
disciplina o recolhimento das TFJ e RECOMPE, exaradas pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e Secretaria da Fazenda/MG" deve ser enviada "ao Tribunal na época
própria com cópia para a S.E.F. com o quadro demonstrativo de todo o recolhimento
das taxas do Tribunal de Justiça, bem como informar os valores recebidos a título de
emolumentos brutos. (DAP/TFJ)".
- "Tal documento (DAP) foi entregue e pesquisado pela Auditoria junto ao Tribunal de
Justiça e Secretaria Estadual da Fazenda, não se sabendo como chegou ela a receita
líquida de R$ 1.596.403,48, desfigurando a pretensão equivocada fiscalista".
- "Agora, a título de informação, se reparar os emolumentos recebidos ao longo dos
anos, este notário, jamais auferiu qualquer rendimento que tenha no mínimo valor
parecido (doc. 4)".
e) DEPÓSITO JUDICIAL:
- "Os notários e registradores através de uma ação de Mandado de Segurança, processo
no. 0024.09481719-4, proposta contra ato ilegal e inconstitucional do Prefeito de Belo
Horizonte, querendo ele impor uma Lei imprópria (L. 9.677/08, que dispõe sobre o ISS,
por eles devido. (doc 5)". "Surgiu daí os depósitos glosados pela Sra. Auditora,
sabendo-se que despesas com tributos são passíveis de dedução, prevista pela Lei
Fiscalista".
- "O que tem ainda a esclarecer, é que os depósitos efetuados são valores previstos pelos
notários, na referida ação, a qual procura recolher ISS, menor do que quer a Prefeitura,
portanto, são valores já disponibilizados e que não tem mais volta". "O que pode
acontecer ao final da ação, caso sejam vencidos, é complementar os depósitos, caso
contrário, o ISS devido vai para os cofres da Prefeitura". "Imperfeita a glosa".
f) DIFERENÇA LIVRO/CAIXA - DEZEMBRO/2011:
- "Há aqui outro grande equívoco da Auditoria, retirou despesas no mês de
dezembro/11, aliás, o mês que pela análise da despesa anual é o que se mais paga,
reduziu ela da DIRF o valor de R$ 250.722,54, fixando-a em R$ 77.089,78. Verifica-se
que somente a folha de pagamento dos funcionários, conforme relatório a ela
apresentado chega-se ao valor de R$ 200.956,28, e a esse valor acrescenta-se GPS,
FGTS, aluguéis e despesas de custeio, todos apresentados juntos com o livro-caixa (doc.
6 e 7).
g)DAS MULTAS APLICADAS
g.1) Da multa qualificada de 150%:
- "Não é verdade que 'verificou-se, de forma inequívoca, a existência de ação dolosa...
consubstanciada na ausência de efetiva prestação dos serviços declarados'. Pelo
contrário! Os serviços foram e continuam sendo prestados. O sistema implantado pela
empresa em questão continua em plena operacionalização e aperfeiçoamento constante
e se constitui hoje em um grande sucesso, com tendência a ser implantado em outros
Cartórios". "O contribuinte cita julgamentos administrativos e a Súmula no 25 no âmbito
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para justificar a não
incidência da multa de 150%".
g.2) Da multa isolada:
- "O EGRÉGIO CONSELHO tem entendido, de forma exaustiva e dominante que, em
casos como o presente, a cobrança da multa isolada em concomitância com a multa de
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

ofício, representa 'bis in idem'". O Impugnante apresenta julgamento administrativo no
âmbito do CARF para respaldar as suas alegações.
h) PERÍCIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA: Requer o Impugnante a designação de uma
perícia contábil/tributária para esclarecer os fatos controversos e indica uma Contadora
como assistente técnico.
4. Ao final, o Impugnante requer o recebimento e a procedência da presente
Impugnação com a devida constatação da regularidade das deduções efetuadas em suas
DAAs, constantes do livro-caixa, por se encontrarem elas compatíveis com a previsão
legal. Apenas para argumentar, não sendo esse o entendimento dessa instância
julgadora, requer que sejam declaradas indevidas a majoração da multa de ofício para
150% e a aplicação da multa isolada.
5. É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a Impugnação, por unanimidade de votos, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Considera-se não impugnado o lançamento em relação ao qual o contribuinte concorda
ou não se manifesta expressamente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA. GLOSA FISCAL. RAZÕES ESPECÍFICAS.
CONTESTAÇÃO GENÉRICA.
A simples alegação do direito à dedução de despesas do livro caixa, sem que sejam
confrontadas as razões específicas que motivaram as glosas fiscais, porquanto não as
descaracterize, revela-se insuficiente para modificar o lançamento efetuado.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à comprovação documental
hábil e idônea, enquadrando-se como de custeio apenas as de consumo indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta provas
capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A falta de pagamento do imposto mensal obrigatório (carnê-leão) está sujeita à
exigência de multa isolada, por expressa previsão legal.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS. REQUISITOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis. O
pedido de prova pericial deve atender requisitos fixados no inciso IV do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, sob pena de ser tido como não formulado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 10/06/2016 (sexta-feira), por via postal (A. R. de fl.
1.879), o Contribuinte apresentou, em 11/07/2020, o Recurso Voluntário de fls. 1.882/1.909,
com as seguintes alegações, em breve síntese:
PRELIMINARES
1. Com suporte nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, requer a
juntada de novos documentos probatórios em anexo.
2. O rol de suas despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à
manutenção do negócio é criterioso e se enquadra de forma clara nos preceitos
do texto legal. Também são claramente idôneos, corretos e legais os
documentos que se apresenta, não havendo o que se questionar quanto a isso.
OMISSÃO DE RECEITAS
3. É necessário ter acuidade em separar o que são emolumentos, Recivil
(depósitos de compensação de gratuidade) e TFJ (Taxa de Fiscalização
Judiciária).
4. Os emolumentos são os rendimentos líquidos, auferidos pelos notários, a TFJ
é a taxa recebida pelos notários e repassada ao TJMG, da mesma forma é o
Recivil, também repassada ao TJMG, e este à SEF/MG.
5. A Auditora alega que apurou os rendimentos junto à SEF/MG, mas não
demonstrou como chegou aos valores lançados.
6. A real situação enviada ao TJMG e SEF é a seguinte, conforme DIAP:
[...]
7. A diferença de omissão de receita astronômica apurada é irreal, sendo um
valor que não existe em demonstrativo algum, ficando obscuros os números
apontados no auto de infração.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

a) Glosas de despesas
8. Os valores pagos de R$ 960.000,00, nos dois anos-calendário, à empresa
Serena Informação Ltda., são referentes à implantação e assistência de
funcionamento e controle de um software criado especificamente para o
cartório, desenvolvido pelo sócio da Serena, sr. Eduardo Lucio Diniz Vieira.
9. O software utilizado com exclusividade no cartório é um programa elaborado
pelo sr. Eduardo Vieira, devidamente registrado no INPI, conforme
documento anexado na Impugnação.
10. Quanto à forma de pagamento, é a convencionada pelas partes, em dinheiro.
11. A empresa é idônea e sua documentação não é inidônea. Ela existe de fato e
de direito, e recolhe seus tributos regularmente.
12. Os pagamentos, em contrapartida aos serviços prestados, eram feitos ao longo
do mês, em retiradas, e a quitação mensal era feita por meio de aposição do
recibo na nota fiscal emitida.
13. Não é da conta do Recorrente se a prestadora tem ou não conta bancária, se
paga ou não seus impostos, pois isso deverá ser visto pelo Fisco.
b) Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica
14. A falta dos contratos não inviabiliza os serviços prestados, ou seja, segurança
e limpeza, sendo necessários à percepção da receita e manutenção da fonte
pagadora.
c) Honorários advocatícios
15. No conjunto das despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção
do
negócio,
encontram-se
pagamentos
a
profissionais
especializados, como contadores e advogados. Existe uma reserva de mercado,
pois somente o contador pode assinar os balanços e somente o advogado pode
pleitear em juízo.
16. Como glosar honorários de advogado que militou nas áreas tributária,
previdenciária, trabalhista e empresarial?
d) Despesas de manutenção e pequenas reformas
17. Essas despesas referem-se à conservação e reparos e não benfeitorias, mesmo
porque o imóvel é alugado e não iria o Recorrente efetivar benfeitorias em
uma unidade que não lhe pertence.
f) (sic) Depósito judicial
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

18. Os notários e registradores, por meio de uma ação de Mandado de Segurança,
proposta contra ato ilegal e inconstitucional do prefeito de Belo Horizonte,
questionaram o ISS por eles devido.
19. Os depósitos efetuados são valores previstos pelos notários na referida ação, a
qual procura recolher o ISS menor do que pretende a prefeitura. Portanto, são
valores já disponibilizados e que não tem mais volta. O que pode acontecer ao
final da ação, caso sejam vencidos, é complementar os depósitos. Caso
contrário, o ISS devido vai para os cofres da prefeitura.
g) Diferença livro-caixa – dezembro/2011
20. Somando-se somente as folhas de pagamento (pagos em 5o dia útil de
dezembro) e 13o salário, chega-se a R$ 196.399,94 e, adicionando ainda os
encargos sociais recolhidos (R$ 51.399,90), o total da rubrica é de R$
247.799,84 e não R$ 77.089,78 lançado pela auditora, sem considerar ainda as
despesas fixas correntes do mês.
h) Multa qualificada de 150%
21. O Recorrente em nenhum momento se esquivou de prestar a correta
informação que se pretendia para o bom andamento do processo.
22. A qualificação da multa prevê a sua aplicação nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
23. É evidente que o Recorrente não agiu com dolo, pelas razões já expostas em
relação à política de funcionamento do tabelionato.
24. Os serviços foram e continuam sendo prestados, sendo hoje um grande
sucesso, com tendência a ser implantado em outros cartórios.
25. O conceito de evidente intuito de fraude não se presume e escapa à simples
omissão de rendimentos ou de inclusão imprópria de deduções, conforme
Súmula CARF no 25.
h) (sic) Multa isolada
26. A cobrança da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
representa bis in idem.
PEDIDO DE PERÍCIA
27. Para esclarecer os fatos controversos, requer a designação de uma perícia
contábil/tributária, indicando uma contadora como assistente técnico.
Cita decisões administrativas.
Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso; subsidiariamente, que
sejam declaradas indevidas a majoração da multa de ofício e a aplicação da multa isolada.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme decisão de primeira instância, o Contribuinte concordou, na
Impugnação, com a glosa relativa a “tickets de caixas, sem a devida identificação”, assim como
não contestou as demais situações identificadas pela autoridade fiscal como "Comprovante fiscal
não apresentado", "Não apresentou comprovante" e "Comprovante com descrição insuficiente de
despesa", de acordo com o detalhamento apresentado na coluna "Motivo da Glosa" do Anexo 03
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 111 a 114).
Dessa forma, não houve impugnação das glosas de despesas do livro-caixa no
valor de R$ 25.185,00 para o ano-calendário 2011 e no valor de R$ 29.513,96 para o ano-
calendário 2012, totalizando R$ 54.698,86 de despesas glosadas não impugnadas pelo
Contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que somente foi impugnada a omissão de rendimentos
referente ao mês de dezembro de 2012, de modo que apenas essa omissão foi abordada na
decisão de primeira instância, limitando-se o litígio a essa competência.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Portanto, essas glosas e a
omissão de rendimentos não impugnadas se tornaram incontroversas, não fazendo parte do
presente litígio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

O Recorrente traz como preliminar, com suporte nos §§ 4o e 5o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, o requerimento de juntada de novos documentos probatórios em anexo.
Afirma que a justificativa para inclusão será feita em cada item que se quer combater.
Inicialmente, cabe destacar que o Recorrente não apresentou nenhuma
justificativa para enquadramento nas hipóteses dos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
O Recorrente defende, ainda, como preliminar, que o rol de suas despesas de
custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção do negócio é criterioso e se enquadra
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

de forma clara nos preceitos do texto legal. Diz que também são claramente idôneos, corretos e
legais os documentos que se apresenta, não havendo o que se questionar quanto a isso.
Essa questão sobre a dedutibilidade das despesas de custeio é matéria de mérito e
será tratada adiante.
PEDIDO DE PERÍCIA
Para esclarecer os fatos controversos, requer o Recorrente a designação de uma
perícia contábil/tributária, indicando uma contadora como assistente técnico.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

MÉRITO
Omissão de rendimentos
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos do Contribuinte fiscalizado,
mediante comparação entre as receitas do cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte
informadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais e os valores por ele declarados
na Declaração de Ajuste Anual.
Observa-se que o Contribuinte informou os valores mensais da receita do cartório
deduzidos dos valores da Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ) e dos Depósitos de Compensação
de Gratuidade. Os valores informados foram os líquidos, deduzidos a taxa e a compensação de
gratuidade e, portanto, ele não deduziu tais despesas do livro-caixa.
No anexo 1 (fls. 63/86), constam os valores mensais da receita do Cartório
apurados com base nas DAP/TFJ apresentadas pelo fiscalizado nesta ação fiscal.
O anexo 2 (fls. 87/110) apresenta os valores mensais da receita do Cartório
apurados com base nas informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas
Gerais.
Na tabela 6 do TVF (fl. 39), constam as diferenças apuradas pela Fiscalização:
[...]

O Contribuinte, apesar de intimado a esclarecer e comprovar as diferenças
apuradas, conforme Termo de Constatação e Reintimação Fiscal no 008/2015 (fls. 1.009/1.016),
não apresentou durante a ação fiscal nenhum documento ou esclarecimento. Em sua resposta (fls.
1.030/1.031), afirmou: “As diferenças apuradas nas receitas serão apresentadas em 14/08/2015”,
porém não as apresentou.
Em seu Recurso, alega o Contribuinte que a apuração feita pela autoridade fiscal
foi feita por presunção relativa, a qual admite prova em contrário.
Afirma que os emolumentos são os rendimentos líquidos, auferidos pelos notários,
a TFJ é a taxa recebida pelos notários e repassada ao TJMG, da mesma forma é o Recivil,
também repassada ao TJMG, e este à SEF/MG.
Aduz que a Auditora não demonstrou como chegou aos valores lançados.
Sustenta que a diferença de omissão de receita astronômica apurada é irreal, sendo
um valor que não existe em demonstrativo algum, ficando obscuros os números apontados no
auto de infração.
Destaque-se que somente foi impugnada a omissão de rendimentos referente ao
mês de dezembro de 2012, de modo que apenas essa omissão foi abordada na decisão de
primeira instância, limitando-se o litígio a essa competência.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Diferentemente do alegado pela recorrente, não houve lançamento fiscal com base
em presunção, mas sim a constatação de que o cartório auferiu receitas superiores aos valores
informados na declaração de ajuste anual do tabelião, conclusão fundamentada em documentos
oficiais fornecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, sendo, portanto, uma
prova irrefutável do recebimento dos recursos e da prestação do serviço.
Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
EMOLUMENTOS E CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS
VALORES A PARTIR DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PODER
JUDICIÁRIO.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário deve ser
considerado válido quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido
a título de emolumentos e custas por parte da serventia extrajudicial é superior àquele
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física. (Acórdão no 2201-
011.407, de 06/02/2024, Rel. Débora Fófano dos Santos).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO
AO
FUNDO
ESPECIAL
DA
JUSTIÇA.
PROVA
DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a ser
recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa pode ser
usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou registrador. (Acórdão
no 2301-004.789, de 16/08/2016, Redator designado João Bellini Junior).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EMOLUMENTOS
AUFERIDOS
PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos extrajudiciais e
ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, quando
as informações obtidas evidenciam que o montante auferido pelo tabelião, a título de
emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em suas declarações de ajuste anual
da pessoa física. (Acórdão no 2402-009.762, de 9/04/2021, Rel. Francisco Ibiapino
Luz).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
LIVRO-CAIXA. VALORES CONTABILIZADOS COMO EMOLUMENTOS E
ADICIONAIS. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário. O valor dos emolumentos e do adicional sobre ele incidente,
informados pelo próprio declarante à Corregedoria e devidamente recolhidos ao Fundo
Especial dos Tribunais de Justiça, constitui prova irrefutável da prestação do serviço.
(Acórdão: 2201-002.634, de 20/01/2015, Relator: Francisco Marconi de Oliveira.)
Assim, realizada pelo Fisco a prova da percepção dos rendimentos, cabe ao
contribuinte, se for o caso, desconstituí-la, demonstrando, inclusive, eventuais erros na base de
cálculo decorrentes do aspecto material e ou temporal do fato gerador, com provas hábeis e
idôneas, o que não foi feito no presente caso.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Aqui, o Contribuinte não logrou comprovar que as receitas provenientes do
cartório do qual é tabelião não são aquelas que ele próprio informou aos órgãos responsáveis.
Não apresentou nenhuma justificativa para as diferenças apuradas, nem durante a ação fiscal,
nem na Impugnação. Também não juntou ao Recurso Voluntário nenhum documento hábil e
idôneo a contrapor as conclusões da Fiscalização.
Em seu Recurso Voluntário, trouxe apenas cópias das Declarações de Apuração e
Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ) dos meses de dezembro/2011 e
dezembro/2012, além de tabelas de valores de serviços notariais, sem, contudo, apontar a razão
das diferenças apuradas.
Desse modo, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
Dedução de despesas do Livro-caixa
A controvérsia reside na glosa de despesas escrituradas no livro caixa do
Contribuinte, cuja dedução foi considerada indevida pela autoridade fiscal, em virtude dos
motivos elencados na tabela do Anexo 3 do TVF (fls. 111/114).
A dedução de despesas escrituradas em livro-caixa pelos contribuintes que
percebem rendimentos do trabalho não-assalariado era regulada pelos art. 75 e 76 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), com base legal no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 4o,
inciso I, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(destaquei)
O Recorrente arguiu, como matéria preliminar, que "o rol de suas despesas de
custeio, necessárias à percepção da receita e à mantença do negócio é criterioso e se enquadra de
forma definitiva nos preceitos do texto legal”.
No entanto, como bem decidiu a DRJ, trata-se de argumentação genérica, a qual
não é suficiente para justificar a dedutibilidade das despesas glosadas pela Fiscalização. Caberia
ao Recorrente apresentar todas as provas das suas alegações.
É ônus do Recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme dispõem o art. 16 do
Decreto 70.235/76 e o art. 273 do Código de Processo Civil (CPC):
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(destaquei)
Passo, então, à análise dos pontos em que houve defesa específica em relação às
glosas feitas pela autoridade fiscal.
Despesas de software:
Afirma o Recorrente que os valores pagos de R$ 960.000,00, nos dois anos-
calendário, à empresa Serena Informação Ltda., são referentes à implantação e assistência de
funcionamento e controle de um software criado especificamente para o cartório, desenvolvido
pelo sócio da Serena, sr. Eduardo Lucio Diniz Vieira. Informa que os valores foram pagos em
dinheiro, por convenção entre as partes, ao longo do mês, em retiradas, e a quitação mensal era
feita por meio de aposição do recibo na nota fiscal emitida. Aduz que a empresa é idônea e sua
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

documentação não é inidônea, que existe de fato e de direito, e recolhe seus tributos
regularmente.
A Fiscalização justificou as glosas pelo fato de a empresa não existir de fato,
tendo apenas existência jurídica. Enfatizou que, no Processo Administrativo Fiscal no 15504-
721.360/2013-78, o Contribuinte já teria sido autuado pelas mesmas situações aqui analisadas.
Relatou diligência efetuada pela autoridade lançadora no âmbito do PAF acima referido, na qual
foi apurada uma série de irregularidades e inconsistências cometidas, as quais descaracterizam a
despesa realizada e a existência de fato da empresa Serena Informação Ltda. (TVF - fls. 51/53):
Por meio dessas diligências, a autoridade fiscal verificou que:
a) Não foi apresentado pelo fiscalizado ou pela Serena qualquer documento capaz de
provar o efetivo pagamento pelos serviços. A empresa sequer tinha conta bancária.
b) O fiscalizado alegou ter quitado tais serviços em dinheiro, procedimento não
praticado usualmente no mercado quando envolvidos vultosos montantes, como os
correspondentes às despesas glosadas. Além de não ser usual no mercado, o
procedimento de quitar os compromissos em dinheiro também não era praticado pelo
fiscalizado em relação às suas outras despesas com fornecedores e prestadores de
serviços, os quais foram, em sua grande maioria, pagas por meio de boletos/títulos
bancários ou mediante depósitos/transferências para contas bancárias de titularidade dos
fornecedores e prestadores.
c) O fiscalizado argumentou que os pagamentos realizados à Serena eram feitos quase
que diariamente, na forma de adiantamento para posterior acerto no fim do mês.
Entretanto, a autoridade fiscal entendeu não ser crível que um cartório realizasse suas
maiores transações em espécie, enquanto suas menores transações fossem realizadas por
meio de boletos bancários.
d) Quanto aos serviços supostamente prestados pela Serena, a princípio, o fiscalizado
informou que se referiram a consultoria, manutenção e assistência técnica diária dos
programas de informática e em equipamentos utilizados pelo Cartório. Em seguida,
apresentou relatórios emitidos pela Serena, os quais citam a prestação de serviços de
locação, manutenção, desenvolvimento, treinamento em software de propriedade da
empresa para uso no Cartório, locação de equipamentos de informática, gerenciamento
de selos, índice, cadastros no sistema, arquivamento, digitalização e guarda de livros e
documentos do Cartório e manutenção de máquinas. Entretanto, o contrato apresentado
àquela autoridade fiscal não estava em conformidade com os serviços citados, pois se
referia apenas à licença de uso do Sistema Cartorários.
e) O contrato possui erros grosseiros, como por exemplo, o valor estabelecido de R$
40.000,00, que foi expresso por extenso como 'quinze mil reais', conforme colacionado
a seguir. Também verificou-se que o contrato não previa cláusulas de reajuste e que os
valores praticados continuaram sendo os mesmos estabelecidos em 2002.
f) O contrato não identifica o representante da Serena que o assinou (cedente) e não
possui formalidade comum presente em contratos, como o reconhecimento de firmas,
conforme demonstrado a seguir:
[...]
g) Intimado a comprovar a efetiva prestação dos serviços, o contribuinte não identificou
nenhum prestador dos serviços faturados mensalmente pela Serena (manutenção,
desenvolvimento e treinamento em software, locação de equipamentos de informática,
gerenciamento de selos, índice, cadastros no sistema, arquivamento, digitalização,
guarda de livros e documentos do Cartório e manutenção de máquinas. Além disso, o
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

fiscalizado não identificou os equipamentos de informática locados da Serena nem
informou os respectivos dados referentes à locação, tais como descrição dos
equipamentos, data de início e valor mensal da locação. Deste modo, além de não
comprovar a efetividade dos pagamentos à Serena, o contribuinte não demonstrou nem
comprovou a efetividade da prestação dos correspondentes serviços.
Prossegue a autoridade fiscal (TVF - fls. 53/58):
Além das diligências citadas anteriormente, a autoridade lançadora no Processo no
15504-721.360/2013-78 direcionou as investigações para a Serena, a fim de apurar se
houve a efetiva prestação dos serviços e os recebimentos das importâncias consignadas
nas notas fiscais. Por meio dessas diligências, foi possível verificar que:
a) Todas as intimações encaminhadas para o domicílio fiscal da Serena foram
devolvidas pela ECT com a anotação “Ausente 3 vezes”, não sendo crível que
uma empresa que esteja com suas atividades normais não possa ser contatada nas
nove tentativas de entrega de correspondências realizadas em horário de
expediente.
b) Considerando que a empresa não pôde ser contatada em seu domicílio fiscal,
intimou-se, então seu sócio, o senhor Eduardo Lúcio Diniz Vieira, escrevente
substituto do Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte, a dar
esclarecimentos referentes à prestação de serviços de informática ao fiscalizado.
c) Em resposta apresentada pelo senhor Eduardo, a empresa Serena não possui
empregados. Tal informação foi confirmada nos bancos de dados gerenciados
pela RFB, nos quais foi constatado que a empresa nunca contratou empregados
(conforme Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) enviadas pela Serena). Também não
foram encontrados lançamentos de pagamentos de empregados ou prestadores
de serviços pessoas físicas nos livros Diário e Razão da Serena.
d) Considerando que a Serena não possuía empregados, a autoridade fiscal
tentou apurar quem teria executado os serviços prestados por esta empresa ao
Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte. Deste modo, o sócio Sr.
Eduardo Lúcio Diniz Vieira foi intimado a:
1) Informar o nome do software de propriedade da Serena e comprovar o
registro no órgão competente;
2) Para cada serviço prestado ao Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo
Horizonte, identificar o nome e CPF do prestador do serviço; apresentar o
contrato original firmado com o prestador do serviço; comprovar o
pagamento dos serviços e informar local e horário do serviço prestado;
3) Informar cada equipamento locado e respectivos dados referentes à data de
início da locação e valor mensal da locação;
4) Apresentar os relatórios, planilhas ou documentos equivalentes, elaborados
para fim de prestação de contas ao contratantes, nos quais estivessem
detalhados os serviços prestados pela Serena;
5) Apresentar cópias dos diplomas e certificados de formação em tecnologia
da informação de cada um dos sócios da Serena.
e) Em resposta, o Sr. Eduardo apresentou apenas relatórios mensais de prestação
de serviços, sendo todos iguais, mudando-se apenas a data e o número da
correspondente nota fiscal de serviços. Tais relatórios indicavam apenas uma
pessoa responsável, o próprio sócio Eduardo Lúcio Diniz Vieira, escrevente
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

substituto do Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte. Importante
ressaltar que tais relatórios também foram assinados pelo senhor Eduardo,
conforme colacionado a seguir.
[...]
f) O Sr. Eduardo declarou, ainda, que era o responsável pelo desenvolvimento do
programa, não tendo diploma de técnico em informática. Que era autodidata e
curioso e que obtinha informações por meio de leituras de periódicos, livros e
revistas especializadas em informática. Após o desenvolvimento do software,
cedeu seus direitos sobre ele para a Serena, para que fosse feito o registro
conforme a legislação. Ressalta-se que o Sr. Eduardo não apresentou
documentação capaz de comprovar tais informações, conforme relatado naquele
procedimento fiscal.
g) A empresa Serena iniciou suas atividades com um capital social de R$
4.000,00 (quatro mil reais), o qual continuou este valor até a última alteração
contratual a que aquela fiscalização teve acesso.
h) O senhor Eduardo Lúcio Diniz Vieira não apresentou o registro do software
“Sistemas Cartorários”, o qual foi o objeto do contrato firmado entre a empresa
Serena e o Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte em 26/05/2002.
Apenas apresentou um instrumento particular de cessão de direitos de criador
com data de 06/09/2012, no qual o senhor Eduardo autoriza a empresa Serena a
registrar o programa de computador intitulado “STÁVELL” perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, cedendo todos o direitos patrimoniais a ele
relativos, na forma e para os fins do disposto nos artigos 49 a 51 da Lei no 9.610,
de 19/02/1998.
i) O senhor Eduardo e o fiscalizado não provaram a prestação dos serviços
referentes à locação de equipamentos de informática, pois não identificaram os
equipamentos supostamente locados, nem apresentaram nenhum dado referente a
tal locação.
j) A sequência numérica das notas fiscais emitidas pela Serena nos anos-
calendário objeto de fiscalização no processo no 15504-721.360/2013-78
demonstra que a referida empresa teve como cliente, durante esses anos, quase
que exclusivamente, o Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte.
k) Dentre os documentos que lastrearam os lançamentos escriturados no Livro-
Caixa do fiscalizado naqueles anos-calendário, bem como dentre os documentos
da Serena apresentados pelo sócio Eduardo, foram encontrados diversos
documentos que evidenciaram que a Serena se confundia com a pessoa do
fiscalizado e consistia, de fato, em sociedade que foi constituída com o propósito
de emitir notas fiscais de serviços a serem utilizadas pelo Cartório do 1o Ofício
de Notas de Belo Horizonte para simular o pagamento de despesas fictícias, de
modo a reduzir a base de cálculo do imposto de renda apurado na DIRPF do
tabelião do Cartório, senhor João Maurício Villano Ferraz. São eles:
1) A empresa Serena firmou contrato com terceiros para a guarda de
documentos, no qual informou que sua sede era o endereço sede do Cartório
do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte;
2) Débitos na conta corrente do Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo
Horizonte se prestaram para pagamentos próprios da Serena;
3) As correspondências destinadas à Serena ora eram enviadas ao endereço
do escritório Contabilidade Santa Rita Ltda., ora eram enviadas ao endereço
sede do Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte;
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

4) Conforme informado pelo sócio Eduardo, a empresa Serena não possuía
contas de telefone em seu nome. Entretanto, essa empresa usou e divulgou
como seu contato o telefone de número (31) 3222-4507, o qual pertence ao
Belo Horizonte Cartório do 1o Ofício de Notas”, conforme resultado da
consulta realizada ao sítio na internet da empresa de telecomunicações Oi;
5) Nos vários resultados da pesquisa ao nome da empresa Serena realizada na
internet também aparece como telefone de contato o telefone do Cartório do
1o Ofício de Notas de Belo Horizonte;
6) Funcionários do Cartório assinavam pela Serena, dando recebimento pelos
serviços prestados por terceiros a esta empresa;
7) Algumas compras e serviços prestados ao Cartório do 1o Ofício de Notas
de Belo Horizonte foram faturadas em nome do cliente Serena Informação
Ltda;
8) A empresa responsável pela escrituração contábil da Serena foi a
Contabilidade Santa Rita Ltda., que também responde pela escrita do
fiscalizado.
Examinando-se as notas fiscais de serviços emitidas pela Serena e apresentadas pelo
fiscalizado no curso desta ação fiscal, verificou-se que a empresa só teve como cliente o
cartório do qual o fiscalizado é o titular. Ou seja, o Sr. João Maurício Villano Ferraz
continua sendo o único tomador de serviços da Serena, que existe unicamente para
atender ao Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte. Além disso, é possível
verificar que o valor dos serviços prestados continua o mesmo praticado há 13 anos,
quando da assinatura do contrato. Outro ponto que merece destaque, é a descrição do
serviço prestado constante nas referidas notas fiscais: “Prestação de serviços em
manutenção de programa de informática” e “Prestação de serviços de consultoria em
informática”. Conforme já relatado, tais despesas não são dedutíveis, uma vez que o
cartório em tela não se enquadra na previsão legal de dedutibilidade.
Cabe ressaltar, ainda, que por meio de consultas realizadas nos bancos de dados
gerenciados pela RFB, verificou-se que o Capital Social da empresa continua sendo de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o mesmo desde sua constituição. Além disso, em
consulta às Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
dos anos-calendário sob fiscalização, verificou-se que a Serena informa como receita
bruta anual o valor R$ 480.000,00, que correspondem aos supostos pagamentos de R$
40.000,00 mensais efetuados pelo Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte.
Finalmente, em Consulta às Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) enviadas pela Serena nos anos-
calendário sob fiscalização, verificou-se que em todas as GFIPS enviadas no período,
consta como trabalhador apenas o sócio-gerente informado na categoria de
“Contribuinte individual – Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS”,
com exceção do mês de abril do ano-calendário 2012, no qual consta além do sócio-
gerente, o senhor Mário Márcio Siqueira Pereira informado na categoria de
“Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o
operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à
cooperativa de produção”. Até março de 2011, a sócia-gerente informada em GFIP foi a
senhora Patrícia de Barros Santos Vieira e a partir de abril de 2011, as GFIP relacionam
o senhor Ricardo Arthur Diniz Vieira nesta categoria de contribuinte individual.
Pelo exposto, é possível concluir que a empresa Serena Informação Ltda. tem apenas
existência jurídica, não existindo no mundo dos fatos.,
Sendo assim, as despesas lançadas no Livro-Caixa do Cartório do 1o Ofício de Notas de
Belo Horizonte, relativas aos anos-calendário de 2011 e 2012, nos valores de R$
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

440.000,00 e R$ 480.000,00, a título de pagamentos à empresa Serena foram
considerados não dedutíveis dos rendimentos tributáveis decorrentes da atividade de
titular de serviço notarial foram glosadas por esta fiscalização. Tais lançamentos estão
apresentados no Anexo 6 deste Termo.
A autoridade fiscal assim justificou a utilização da diligência anterior como válida
no presente caso (TVF - fl. 51):
As diligências realizadas realizadas (sic) por aquela autoridade lançadora, destinadas a
verificar a veracidade da prestação dos serviços contratados pela Serena, também são
válidas no caso presente, já que o contribuinte não apresentou os contratos solicitados
por esta AFRFB, alegando que os havia apresentado em procedimento fiscal anterior e
que os mesmos não tinham sido devolvidos a ele. Analisando-se o referido contrato,
verificou-se que o mesmo foi firmado em 26/05/2002, tendo prazo indeterminado de
vigência.
O referido PAF (no 15504-721.360/2013-78) já teve seu julgamento realizado
neste Conselho (Acórdão no 2301-004.858, de 22/09/2016), com o seguinte resultado:
Acordam os membros do Colegiado, (a) pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário em relação à aplicação de multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão; vencidos a relatora e os conselheiros Alice Grecchi e Fábio Piovesan Bozza;
(b) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nas demais
questões.
A ementa foi assim redigida:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008,2009
DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA. GLOSA FISCAL. RAZOES ESPECIFICAS.
Não se reconhece direito de deduções ou glosas no imposto devido por meras alegações
de que tais glosas advém de gastos com a atividade desenvolvida pelo recorrente sem
contudo se provar o alegado.
DESPESAS DE CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Despesas com manutenção e reforma devem conter comprovação de que não se tratam
de despesas em aquisição de bens duráveis ou instalação de equipamentos em imóvel
gastos que são considerados de investimento e, portanto, não dedutíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício não há de se falar em
imprecisão de sua aplicação.
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE 2007.
A partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei 11.488, de
2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão,
independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício
pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Em relação à matéria específica da glosa das despesas com software, da empresa
Serena, assim consta do voto vencedor:
Especificamente sobre os "supostos" pagamentos realizados à empresa SERENA
IMFORMAÇÃO LTDA restou consignado que, apesar das várias diligências, inclusive
com apreensão de documentos, não consta dos autos documentação capaz de provar a
efetiva prestação do serviço nem do efetivo pagamento.
Importante destacar que neste ponto específico, as despesas lançadas são de
R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais. Também, necessário consignar que a
empresa SERENA IMFORMAÇÃO LTDA sequer possui conta bancária, como
constatado no item 2.10.1 do Termo de Verificação Fiscal, muito bem asseverado no
Acórdão de Impugnação de fls. 1795 / 1814. Impossível pensar que pagamento de
valores elevados, como no caso em tela, seria feito em espécie, até mesmo por
segurança.
Apenas para exemplificar, pela análise das notas fiscais emitidas pela empresa
SERENA IMFORMAÇÃO LTDA e juntada aos autos em fls. 295, 301, 312,328,340,
345, 355, 400, as mesmas são praticamente sequenciais.
Também, ficou evidenciado nos autos que a aludida empresa é constituída por dois
integrantes do próprio Cartório do 1o Ofício de Notas de Belo Horizonte (escrevente
substituto e tabelião substituto) e pela esposa de um deles, funcionária pública estadual
Conforme acima exposto pela Fiscalização, resta configurada, neste caso, a
inexistência dos efetivos pagamentos, da prestação dos serviços e até mesmo da empresa Serena
Informações Ltda, a qual foi criada com o específico propósito de propiciar a dedução de
despesas no livro caixa do fiscalizado.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas com software, de acordo com a
constatação da autoridade fiscal.
Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica:
Defende o Recorrente que a falta dos contratos não inviabiliza os serviços
prestados, ou seja, segurança e limpeza, sendo necessários à percepção da receita e manutenção
da fonte pagadora.
A Fiscalização glosou essas despesas alegando que não foi possível verificar se o
serviço prestado se enquadra no conceito de despesa de custeio necessária.
Não há reparo a fazer na autuação, uma vez que o Contribuinte fiscalizado não
logrou comprovar a natureza das despesas, de modo que não se pode concluir que elas são
necessárias para o negócio, em conformidade com a legislação (art. 75 e 76 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99).
Despesas com honorários advocatícios
Aduz o Recorrente que são despesas de custeio necessárias à percepção da receita
e à manutenção do negócio os pagamentos a profissionais especializados, como contadores e
advogados, pois existe uma reserva de mercado, já que somente o contador pode assinar os
balanços e somente o advogado pode pleitear em juízo.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Em relação a despesas efetuadas com contadores, não consta do lançamento fiscal
nenhuma glosa referente a elas, de modo que não há litígio quanto a isso.
Sobre as glosas efetuadas de despesas com honorários advocatícios, cabe
esclarecer que a Solução de Consulta Cosit no 210, de 22 de novembro de 2018, está assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA.
PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a contratação de
escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser dedutíveis dos
rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada para fins de
determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) a
ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, independentemente de tais
gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou eventuais, por ocasião da contratação de um
determinado serviço, cabendo ao consulente realizar esse enquadramento e manter em
seu poder, à disposição da fiscalização, a respectiva documentação comprobatória
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 638, DE
27 DE DEZEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE
3 DE JANEIRO DE 2018)
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 11; Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299; Instrução Normativa RFB
no 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 53, 56 e 104.
Vê-se que, no entendimento da Receita Federal, os gastos efetuados por titulares
de serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para prestação de
serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício da atividade, desde que
consistam em despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Desse modo, o cerne da questão está na necessidade da despesa.
Analisando as despesas de honorários advocatícios glosadas pela Fiscalização,
pagas a Santos e Oliveira Advogados Associados, verifica-se que o Recorrente não apresentou
nenhuma comprovação da razão dessas despesas, de forma que fosse possível verificar se eram
necessárias à sua atividade, pois se diretamente ligadas ao seu ofício poderiam ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda.
Assim, uma vez que não houve comprovação da natureza dos pagamentos, ou
seja, não é possível saber se os serviços prestados dizem respeito às atividades do cartório,
devem ser mantidas as glosas.
Despesas de manutenção e pequenas reformas:
Afirma o Recorrente que essas despesas referem-se à conservação e reparos e não
benfeitorias, mesmo porque o imóvel é alugado e não iria ele efetivar benfeitorias em uma
unidade que não lhe pertence.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Observa-se que a autoridade fiscal glosou despesas com aquisição de materiais de
construção, tais como materiais elétricos, portas e ferramentas.
Entendo como corretas as glosas, porquanto trata-se de despesas de investimento
ou aplicação de capital, conforme se verifica do “Perguntas e Respostas do IRPF”:
399 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no Livro Caixa o
valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da atividade
profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa. Deve-se,
portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de
qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos da
declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar
o ganho de capital.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75, inciso III;
Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)”
(destaquei)
Desse modo, por não se tratar de despesas de custeio, as glosas devem ser
mantidas.
Depósitos judiciais:
O Recorrente afirma que os notários e registradores impetraram ação de Mandado
de Segurança, contra ato ilegal e inconstitucional do prefeito de Belo Horizonte, questionando o
ISS por eles devido.
Argumenta que os depósitos efetuados são valores previstos pelos notários na
referida ação, a qual procura recolher o ISS menor do que pretende a prefeitura. Diz que são
valores já disponibilizados e que não tem mais volta. Assevera que o que pode acontecer ao final
da ação, caso sejam vencidos, é complementar os depósitos, caso contrário, o ISS devido vai
para os cofres da prefeitura.
A Fiscalização justificou as glosas afirmando que, embora intimado, o
Contribuinte não apresentou a petição inicial da ação para que se pudesse avaliar a natureza da
despesa.
Não assiste razão ao Recorrente, pois ele não comprovou suas alegações com
provas, tendo se limitado a fazer afirmações sobre a natureza dos depósitos judiciais. No âmbito
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

do contencioso, seja ele judicial ou administrativo, alegar e não provar é o mesmo que não
alegar.
Diferença livro-caixa – dezembro/2011:
Aduz o Recorrente que, somando-se somente as folhas de pagamento (pagos em
5o dia útil de dezembro) e 13o salário, chega-se a R$ 196.399,94 e, adicionando ainda os
encargos sociais recolhidos (R$ 51.399,90), o total da rubrica é de R$ 247.799,84 e não R$
77.089,78 lançado pela auditora, sem considerar ainda as despesas fixas correntes do mês.
Aqui, mais uma vez o Recorrente limita-se a fazer alegações desacompanhadas de
provas. Em seu Recurso Voluntário, ele trouxe os resumos dos totais das folhas de pagamento e
guias do FGTS dos meses de novembro e dezembro de 2011, além do resumo da folha do mês de
dezembro de 2012.
No entanto, tais documentos não são hábeis a contrapor as conclusões da
Fiscalização.
Veja-se que a autoridade fiscal assim se manifestou (TVF – fls. 49/50):
Conforme já relatado, o fiscalizado apresentou o Livro-Caixa referente ao mês de
dezembro do ano-calendário 2011 contendo erro na escrituração. No referido mês
constam apenas lançamentos de receitas, com exceção de um, o lançamento no 831, em
que são incluídas todas as despesas do referido mês sob a conta "Material de Escritório"
no valor de R$ 352.192,41 [...]. Entretanto, dentre os documentos apresentados pelo
contribuinte constam diversos comprovantes referentes a despesas pagas no referido
mês.
[...]
Diante disso, visando a economia processual, tais documentos foram analisados por esta
fiscalização. O Anexo 5 deste Termo relaciona todos os comprovantes apresentados
pelo contribuinte para o mês de dezembro do ano-calendário 2011. Aqueles que, pelos
motivos relatados nos itens anteriores não foram aceitos, estão relacionados no Anexo 3,
com o respectivo motivo da glosa.
Conforme consta no Anexo 5 deste Termo, o total de comprovantes apresentados pelo
contribuinte para as despesas do mês de dezembro do ano-calendário 2011 foi de R$
77.089,78, valor muito inferior aos R$ 327.812,32, informados na DIRPF para o
período. Sendo assim, além das despesas glosadas de acordo com o relatado
anteriormente, glosou-se também o valor de R$ 250.722,54, uma vez que tais despesas
não foram comprovadas pelos documentos apresentados. Essas despesas foram
incluídas no Anexo 3 deste Termo como "Despesa não comprovada" na coluna "Motiva
da glosa".
2.2.19. Diante de todo o exposto anteriormente, há que se considerar indevidas as
deduções das bases de cálculo do imposto de renda, utilizadas a título de Livro-Caixa
nas DIRPF dos anos-calendário 2011 e 2012, nos valores anuais de R$ 805.771,67 e R$
838.055,53, respectivamente, resultantes das somas dos totais anuais apurados nos
Anexos 3 e 5 deste Termo de Verificação. Tais valores foram assim considerados por
erro na escrituração do mês de dezembro do ano-calendário 2011 e por serem, também,
identificadas despesas não comprovadas pelos documentos apresentados.
O Contribuinte não efetuou a devida correção da escrituração do Livro-Caixa para
o mês de dezembro de 2011, tendo se limitado, apenas, a questionar, de forma genérica, a glosa
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

efetuada pela Fiscalização, não apresentando documentos hábeis e idôneos para descaracterizá-
la.
Ressalte-se que o autuante analisou os documentos apresentados e demonstrou no
Anexo 5 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 120/121) quais os documentos que foram
considerados regulares para a dedução no Livro-Caixa, resultando no valor de R$ 77.089,78 de
despesas dedutíveis e R$ 250.722,54 de despesas glosadas.
Portanto, devem ser mantidas as glosas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
O Recorrente afirma que em nenhum momento se esquivou de prestar a correta
informação que se pretendia para o bom andamento do processo.
Argui que a qualificação da multa prevê a sua aplicação nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Sustenta que é evidente que não agiu com dolo, pelas razões já expostas em
relação à política de funcionamento do tabelionato.
Defende que os serviços foram e continuam sendo prestados pela empresa Serena
Informações, sendo hoje um grande sucesso, com tendência a ser implantado em outros
cartórios.
Pois bem.
O conceito de evidente intuito de fraude não se presume e escapa à simples
omissão de rendimentos ou de inclusão imprópria de deduções, conforme Súmula CARF no 25.
A Fiscalização qualificou a multa em relação às deduções indevidas das despesas
pagas à empresa Serena Informação Ltda. (relacionadas no anexo 6 – fls. 122/123), pois os
serviços não foram prestados e as despesas foram inseridas com o objetivo de reduzir a base de
cálculo do imposto de renda, consoante relatado no Termo de Verificação Fiscal.
Assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Entendo que deve ser mantida a qualificação da multa, tendo em vista a conduta
dolosa do Contribuinte em simular a existência de uma empresa prestadora de serviços apenas
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

com o objetivo de deduzir despesas do seu livro caixa, visando à redução da base de cálculo do
imposto de renda. Ao longo deste voto, restou evidente a inexistência de fato da empresa Serena
Informação Ltda.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689/2023, a qual
alterou o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa,
reduzindo-a para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-
se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de
modo que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa isolada do carnê-leão,
alegando bis in idem.
Com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou
recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
Assim, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726527/2015-59

Tem-se, portanto, por devida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente aos anos-calendário 2011 e 2012, objeto desse lançamento fiscal,
visto que posterior à edição da MP no 351/2007.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1963
DF CARF MF
Original